Tribunal: TJSP
Processo: 1037112-79.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PARTIDO POLÍTICO. DISSOLUÇÃO DE DIRETÓRIO MUNICIPAL. Insurgência do autor em face da sentença de improcedência. Pedido inicial pela anulação da intervenção e da dissolução do Diretório Municipal e pela recondução do autor no cargo de Presidente desse Diretório. Não acolhimento. Impossibilidade de revisão de mérito pelo Judiciário acerca de decisões administrativas e políticas de associações e

Ementa:
PARTIDO POLÍTICO. DISSOLUÇÃO DE DIRETÓRIO MUNICIPAL. Insurgência do autor em face da sentença de improcedência. Pedido inicial pela anulação da intervenção e da dissolução do Diretório Municipal e pela recondução do autor no cargo de Presidente desse Diretório. Não acolhimento. Impossibilidade de revisão de mérito pelo Judiciário acerca de decisões administrativas e políticas de associações e partidos políticos. Impossibilidade de se analisar o mérito quanto à urgência da intervenção, ou quanto à comprovação dos fatos que justificaram essa intervenção, ou ainda sobre a justificativa quanto à impugnação da candidatura de um dos atuais membros do PSDB. Matérias inseridas no âmbito da autonomia político partidária (art. 17, § 1o, CF). Caso em que houve expressa decisão do relator a respeito da intervenção, seguida de deliberação, votação e com observância ao direito de defesa e de recurso do autor, o que se mostra suficiente para manter a improcedência da demanda. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000910986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037112-79.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANO DE
FREITAS GONÇALVES, são apelados PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - DIRETÓRIO REGIONAL ESTADO DE SÃO PAULO e MARCO
ANTONIO SCARASATTI VINHOLI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037112-79.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/5
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1037112-79.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo Central Cível
Apelante: Adriano de Freitas Gonçalves
Apelados: Partido da Social Democracia Brasileira e Marco
Antonio Scarasatti Vinholi

Juiz sentenciante: Sang Duk Kim
VOTO No: 23018
PARTIDO POLÍTICO. DISSOLUÇÃO DE DIRETÓRIO
MUNICIPAL. Insurgência do autor em face da sentença
de
improcedência.
Pedido
inicial
pela
anulação
da
intervenção e da dissolução do Diretório Municipal e pela
recondução do autor no cargo de Presidente desse
Diretório. Não acolhimento. Impossibilidade de revisão de
mérito pelo Judiciário acerca de decisões administrativas e
políticas
de
associações
e
partidos
políticos.
Impossibilidade de se analisar o mérito quanto à urgência
da intervenção, ou quanto à comprovação dos fatos que
justificaram
essa
intervenção,
ou
ainda
sobre
a
justificativa quanto à impugnação da candidatura de um
dos atuais membros do PSDB. Matérias inseridas no
âmbito da autonomia político partidária (art. 17, § 1o, CF).
Caso em que houve expressa decisão do relator a respeito
da intervenção, seguida de deliberação, votação e com
observância ao direito de defesa e de recurso do autor, o
que se mostra suficiente para manter a improcedência da
demanda. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da sentença de ps. 406/408, complementada pela decisão de p. 417,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em dois mil reais.
Inconformado, o autor apela a ps. 419/438 alegando,
em síntese, que a intervenção no Diretório Municipal teria ocorrido sem
apontamento da gravidade ou da urgência; que a intervenção teria sido
realizada apenas com base no parecer do advogado do partido, sem
decisão do Presidente ou dos membros do Diretório Estadual; que não
teria sido encaminha decisão formal a respeito da dissolução/destituição
do Diretório; que não teriam sido apontados os dispositivos violados
pelo recorrente; que não teria sido comprovada qualquer ilegalidade
praticada pelo Diretório Municipal; que não teria conhecimento a
respeito do recurso interposto pelo recorrente ao Diretório Nacional;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037112-79.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/5
que a intervenção era uma forma para que o Diretório Estadual trocasse
a composição do Diretório Municipal como bem entendia, sem observar
as regras estatutárias; que a comissão interventora teria sido presidida
por Walid Ali Hamid, que foi objeto de processo contra a filiação dele no
Diretório Municipal; que nada teria sido comprovado a respeito da
atuação ilegal ou irregular do Recorrente no Diretório Municipal; e que
Walid Ali Hamid se enquadrava nas hipóteses de não acolhimento do
pedido dele de filiação no partido, pois teve o mandato cassado por
infidelidade, apresentava ligações com outros partidos e tinha ações por
improbidade contra ele. Com isso, requer a anulação do ato que
culminou na intervenção e dissolução do Diretório Municipal.
Contrarrazões foram apresentadas (ps. 460/483).
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como constou anteriormente no julgamento do
agravo de instrumento no 2110279-24.2020.8.26.0000, não cabe ao
Poder Judiciário intervir no mérito de decisões (administrativas e
políticas) de associações e partidos políticos que digam respeito ao
âmbito interno dessas instituições.
Isso porque os partidos políticos têm garantida a sua
autonomia política e administrativa, não cabendo intervenção do Estado
nesses assuntos. É o que estabelece o artigo 17, parágrafo 1° da
Constituição Federal:
“Art. 17. § 1o É assegurada aos partidos políticos autonomia para
definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha,
formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e
sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios
de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade
de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual,
distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas
de disciplina e fidelidade partidária.”
Nesse contexto, em observância à autonomia do
partido réu, não cabe ao Poder Judiciário avaliar: se havia justificativa
de urgência na intervenção e consequente dissolução do Diretório
Municipal; se houve comprovação ou não dos fatos que foram
mencionados no parecer que votou pela intervenção, na medida em
que, acima de tudo, quantos ao enquadramento das matérias do artigo
136 do Estatuto (p. 427), trata-se de decisão discricionária e política do
Diretório interventor e não matéria que diz respeito à legalidade estrita
do ato; ou se o Diretório Municipal tinha razão para acolher o pedido de
impugnação da candidatura de um dos atuais membros do partido PSDB
(Hamid).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037112-79.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/5
O que em tese é verificável pelo Poder Judiciário é a
observância à legalidade e o atendimento ou não às disposições
estatuárias.
No caso, nota-se que houve expressa decisão do
Relator pela intervenção no Diretório após representação de Ricardo
Messias, seguida de deliberação no Diretório Estadual, com direito de
resposta do recorrente e votação unânime dos presentes a respeito
dessa intervenção. Além desse direito de defesa do autor, foi
assegurado direito de recurso, conforme previsto no Estatuto do Partido
(cf. ps. 237/263, 331/335, 338/343, 367/376).
Nesse ponto, frise-se que o direito de defesa e de
recurso no âmbito de associações e partidos não são tão amplos como
ocorre em um processo judicial. Portanto, como já mencionado acima,
não cabe aferir na presente demanda se a intervenção no Diretório
Municipal era razoável ou se havia prova suficiente para configurar
expressamente algumas das hipóteses previstas no Estatuto do Partido
réu.
Com isso, correto o entendimento do magistrado de
origem, que assim fundamentou:
Em que pesem as argumentações suscitadas pelo demandante, a
filiação partidária de Walid Ali Hamid consiste em matéria de
competência do sobredito partido, com impugnações e recursos
próprios, de modo a não caber a este juízo a análise dos motivos
que ensejaram a recusa e a posterior revisão da medida.
Por sua vez, as providências adotadas pelo Diretório
Estadual, mormente no que diz respeito à intervenção e à dissolução do
órgão municipal, estão inseridas no âmbito da competência interna
partidária, motivo pelo qual a jurisdicionalização deve estar atrelada
apenas ao atendimento aos parâmetros de legalidade e às disposições
estatuárias previamente estabelecidas.
Compulsando
detidamente
os
autos,
verifica-se
que
o
requerimento de intervenção e de dissolução do Diretório
Municipal de Mairiporã seguiu-se plenamente justificado (fls.
341/366), com oportunidade de defesa e instrução probatória
adequada.
A ata de audiência carreada em fl. 338 comprova a instauração de
sessão para a oitiva de testemunhas, sobrevindo intimação das
partes acerca do julgamento a ser realizado (fls. 334/335), sem
prejuízo da concessão de defesa oral aos interessados.
No mais, observou-se o direito ao oferecimento de recurso
interno por parte do presidente do órgão municipal, seguida da
apresentação de contrarrazões pelo autor da representação, conforme
restou comprovado pelos documentos de fls. 370/376.
Especificamente no que tange aos pontos suscitados pelo autor,
afere-se que o artigo 137-A do Estatuto Partidário possibilita a
decretação de imediata intervenção nos órgãos partidários de
hierarquia inferior, como medida preparatória para a destituição.
Decerto que as questões pertinentes à gravidade e à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037112-79.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/5
urgência da medida de intervenção são matérias afetas ao campo
de discricionariedade do partido, o qual expôs os motivos que
ensejaram o ato, prosseguindo com a dissolução do diretório local e
subsequente formação de comissão provisória.
O voto emitido pelo relator está devidamente acostado em fls.
331/333, cujo conteúdo demonstra a violação ao princípio da
democracia interna do partido, com divergência de interesses pelo
diretório local, o qual estaria atuando em prol de grupo político de
agremiação partidária diversa.
Assim, os fatos apontados como fundamentos para a
intervenção e dissolução do órgão municipal enquadram-se nos
artigos 136 e 137 do Estatuto do Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB), os quais exigem a aprovação da maioria dos
membros da Comissão Executiva do Diretório imediatamente
superior. (ps. 406/407).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
de apelação, majorando-se os honorários advocatícios do patrono dos
réus para R$ 3.000,00 (três mil reais).
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator